Tribunal: TJBA
Processo: 8022791-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022791-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAIQUE TAILAN PINTO FILGUEIRAS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 1º JUIZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI Advogado(s): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARROMBAMENTO DE DOMICÍLIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), consistente na execução da vítima mediante múltiplos disparos de arma de fogo, após arrombamento da residência, durante a madrugada. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, na fuga do distrito da culpa e na notícia de que o paciente responde a outra ação penal na Comarca de Simões Filho, revelando risco de reiteração delitiva. 3. A existência de boas condições pessoais não impede a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Inadequação das medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022791-35.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de CAIQUE TAILAN PINTO FILGUEIRAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Habeas Corpus e, esta extensão, DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15